Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de requisitos mínimos na notificação do auto de infração e do decurso do prazo da notificação de penalidade.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77347205). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77347208).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Aduziu que os requisitos mínimos que deve conter a notificação, exigidos por lei, não foram observados no caso dos autos, uma vez que não há informação acerca da identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação; do número do auto de infração; do código da infração e do enquadramento legal; da placa do veículo; da data da infração, bem como não foi informada a data de término do prazo para apresentação da defesa. Sustentou que a falta dessas informações caracteriza flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Asseverou que não foi respeitado o prazo de 360 dias, previsto na Lei no 14.071/20, para expedição da Notificação da Penalidade da Suspensão do direito de dirigir, gerando a decadência do direito de punir.
4. Em suas razões recursais, o autor firmou que o auto de infração foi lavrado sem a observância de requisitos essenciais à sua validade, no que diz respeito à data limite para apresentação da defesa escrita, bem como não trouxe o código da infração referente ao art. 165-A do CTB. Aduziu que tais circunstâncias tornam a notificação inexistente para fins legais. Pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do processo administrativo no 0113/016145/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Por ocasião do cometimento da infração objeto dos autos, vigente o art. 282 do CTB, o qual afirmava que, “aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”. Inexistia a fixação de prazo para expedição de notificação de penalidade, prazo que somente veio a ser fixado com a edição da Lei 14.071/2020, que entrou em vigor no dia 12/04/2021, ocasião em que o órgão de trânsito passou a ter um prazo decadencial para expedir a notificação de penalidade, de 180 dias ou 360 dias, a contar da data do cometimento da infração de trânsito. Assim, aplicável somente o prazo prescricional, no sentido de que prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único de referido artigo prescreve que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
7. No presente caso, a infração ocorreu em 2014, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.071/2020, razão pela qual não há que se falar em prazo de 180 ou 360 dias para a expedição da notificação de penalidade, uma vez que essa lei não se aplica aos fatos apresentados pelo requerente.
8. Verifica-se do auto de infração impugnado a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Eventual ausência de algum dos campos não traz qualquer prejuízo para a defesa do recorrente, como de fato foi exercida, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.
9. Conforme consta dos autos, o recorrente foi notificado tanto acerca da autuação quanto da penalidade, tendo, nas duas oportunidades, oferecido as competentes defesas prévias, as quais restaram analisadas e indeferidas, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Não há nulidade sem prejuízo.
10. Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, bem como de terem sido editados de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, cabe à parte que alega a nulidade do ato o ônus de comprovar os eventuais vícios alegados, o que não ocorreu nos presentes autos, restando hígido o Auto de Infração aplicado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.